Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. DESCUMPRIMENTO QUANTO A DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente, de forma liminar, o pedido de anulação de infração de trânsito. Em suas razões, sustenta o cabimento de ação anulatória do ato administrativo, devida ao não cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito, seja via postal, seja via SNE, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido ID 63733639 e ID 63733641. Contrarrazões apresentadas (ID 63733644).
3. Com efeito, o pedido inicial foi fundamentado nas teses de irregularidades da autuação e do procedimento administrativo de aferição da embriaguez, assim como da ausência de prova da certificação do “etilômetro” pelo INMETRO. Em nenhum momento o autor, ora recorrente, alegou a existência de descumprimento pelo DETRAN/DF quanto à obrigação de dupla notificação (autuação e penalidade).
4. Evidente, portanto, a impossibilidade de conhecimento da tese recursal, uma vez que não foi apresentada para análise perante o Juízo de origem antes da prolação da sentença, o que caracteriza inovação recursal. Logo, sob pena de supressão de instância, o recurso não deve ser conhecido.
5. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
6. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.